Tribunal: TJDFT
Processo: 0721428-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSITÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O art. 435 do CPC estabelece ser lícito às partes, em qualquer momento, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados na inicial ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. No caso, os documentos juntados pelo autor apelante já estavam à disposição das partes ao tempo da propositura da demanda, inexistindo justificativa razoável para a juntada extemporânea.
2. O juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, a qual nenhuma influência teria para o desate das questões postas ao exame judicial, não há falar em cerceamento do direito de defesa, pelo julgamento antecipado da lide.
3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. Na hipótese, o demandante não conseguiu demonstrar de forma inequívoca o seu direito à outorga da escritura pública dos imóveis objeto dos autos, já que os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a existência de um contrato válido e eficaz entre as partes.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido.